Tribunal: STJ
Processo: 0020599-72.2023.8.17.9000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822240 - PE(2024/0442627-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: F LEMOS CORRETORA DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: GERVÁSIO XAVIER DE LIMA LACERDA - PE021074
BRUNO HENNING VELOSO - PE022953
CARLOS LAVOISIER PIMENTEL ALBUQUERQUE - PE023102
MARILIA GRAZIELE DIAS DA SILVA - PE055615
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO SOARES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: FRANCISCO EUGÊNIO GALINDO LEITE DE ARAÚJO - PE025748
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. AUSÊNCIA. SÚMULA 115/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do Agravo Interno no
e do Agravo Interno
EAREsp 1.742.202/SP
no
(sessão de
, consolidou a orientação, com
AREsp 2.506.209/SP
5/11/2025)
a ressalva do entendimento pessoal desta Relatoria em sentido contrário, de
que a representação processual, em Tribunal Superior, deve ser comprovada
mediante instrumento de mandato constituído em data anterior ao da
interposição do respectivo recurso, salvo comprovação de situações urgentes
para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato
considerado premente.
2. No caso, embora devidamente intimada para a regularização da
representação processual, a parte recorrente juntou procuração com data
posterior à interposição do recurso especial e do agravo em recurso especial,
razão pela qual incide, nos termos do julgamento da Corte Especial acima
citado, a Súmula 115 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/02/2026
09/02/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54041054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 4b675c8c-1e45-4687-9175-6e69fa51cb60

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 4b675c8c-1e45-4687-9175-6e69fa51cb60

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822240 - PE (2024/0442627-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: F LEMOS CORRETORA DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: GERVÁSIO XAVIER DE LIMA LACERDA - PE021074

BRUNO HENNING VELOSO - PE022953

CARLOS LAVOISIER PIMENTEL ALBUQUERQUE - PE023102

MARILIA GRAZIELE DIAS DA SILVA - PE055615
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO SOARES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: FRANCISCO EUGÊNIO GALINDO LEITE DE ARAÚJO - PE025748
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INSTRUMENTO
PROCURATÓRIO. AUSÊNCIA.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 115/STJ.
NÃO PROVIDO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento
do Agravo Interno no
e do Agravo Interno no
EAREsp 1.742.202/SP
(sessão de
, consolidou a orientação, com a
AREsp 2.506.209/SP
5/11/2025)
ressalva do entendimento pessoal desta Relatoria em sentido contrário, de que a
representação processual, em Tribunal Superior, deve ser comprovada mediante
instrumento de mandato constituído em data anterior ao da interposição do
respectivo recurso, salvo comprovação de situações urgentes para evitar
preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado premente.
2. No caso, embora devidamente intimada para a regularização da representação
processual, a parte recorrente juntou procuração com data posterior à
interposição do recurso especial e do agravo em recurso especial, razão pela
qual incide, nos termos do julgamento da Corte Especial acima citado, a Súmula
115 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por F. LEMOS CORRETORA DE VEÍCULOS
LTDA contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ,
fls. 491-492), que não conheceu do recurso, fazendo incidir a Súmula 115/STJ.
Nas razões do agravo interno (e-STJ, fls. 496-503), sustenta a parte agravante, em
síntese, que "o argumento de que a procuração foi passada após o protocolo do recurso, não
merece prosperar. Visto que o patrono Carlos Albuquerque já estava devidamente constituído
desde 2023. Tendo a procuração sido juntada apenas para comprovar que o patrono ainda estava
constituído. Impõe ressaltar que o Dr. Carlos Albuquerque, é sócio do escritório AVL advogados,
Documento eletrônico VDA53619046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:29:58
Código de Controle do Documento: dff9403c-5413-441d-a330-93de06af5c7d

o qual representa a empresa agravante e possui como sócio o advogado Gervásio Xavier de Lima
" (e-STJ, fls. 502-503).
Lacerda (OAB/PE 21.074) que também protocolou peças neste processo
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 507-511).
É o relatório.
VOTO
A questão a ser revisitada diz respeito à aplicação da Súmula 115/STJ.
Com efeito, consta dos autos (e-STJ, fl. 481-483) que a parte agravante foi intimada
para regularizar a representação processual, haja vista a ausência de procuração e/ou cadeia
completa de substabelecimento conferindo poderes aos subscritores do Agravo, Dr. CARLOS
LAVOISIER PIMENTEL ALBUQUERQUE e do Recurso Especial, Dr. GERVÁSIO XAVIER
DE LIMA LACERDA.
Ocorre que o mandato juntado aos autos (e-STJ, fls. 194/196) conta com outorga de po
deres datada de
portanto, posterior à interposição tanto do apelo nobre (26/8/2024)
14/1/2025,
quanto do agravo em recurso especial (4/11/2024).
Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, interposto recurso sem
procuração nos autos, no regime do
deve a parte ser intimada para suprir a deficiência,
CPC/2015,
nos termos do
parágrafo único. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça perfilha o
art. 932,
entendimento de que o instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data
posterior à do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes, atraindo o
óbice da Súmula 115 do STJ.
Permanece, portanto, em pleno vigor, a
Confiram-se os seguintes
Súmula 115/STJ.
julgados:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO
OU
DE
CADEIA
COMPLETA
DE
SUBSTABELECIMENTO DE PODERES AO SUBSCRITOR DO RECURSO
ESPECIAL. SUBSTABELECIMENTO POSTERIOR A INTERPOSIÇÃO DO
APELO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. PERSONALIDADE JURÍDICA
DIVERSA DOS SÓCIOS. SÚMULA N. 115 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na hipótese de recurso interpo sto por advogado sem procuração nos autos,
se a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não o
faz no prazo assinado, não se conhece do pleito recursal, de acordo com o
§ 2o, I, c/c o
parágrafo único, do CPC de 2015.
art. 76,
art. 932,
2. O instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data
posterior à do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência
de poderes.
3. A personalidade jurídica da sociedade de advogados não se confunde com a
dos sócios que a integram, revelando-se, portanto, necessária a representação
em juízo por meio de advogado devidamente constituído.
4. "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos" (Súmula n. 115 do STJ).
5. Agravo interno desprovido."
Documento eletrônico VDA53619046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:29:58
Código de Controle do Documento: dff9403c-5413-441d-a330-93de06af5c7d

(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.444.891/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
NORONHA
26/2/2024,
28/2/2024.

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
PERSISTÊNCIA DO VÍCIO. RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA 115/STJ.
1. É inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos,
conforme enuncia a Súmula 115/STJ.
2. Nos termos do
§ 2o, I, do
não se conhece do recurso
art. 76,
CPC/2015,
quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual
(art. 932, parágrafo único, do
, não promove o saneamento do vício
CPC/2015)
no prazo concedido.
3. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que para
suprir eventual vício de representação processual não basta a juntada de
procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes
tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso.
Precedentes.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 1.778.050/ES,
NANCY
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
ANDRIGHI
20/9/2021,
22/9/2021.

"PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO
NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO
DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, APESAR DE INTIMAÇÃO DA PARTE.
PETICIONAMENTO
ELETRÔNICO.
CERTIFICADO
DIGITAL.
VINCULAÇÃO DO ADVOGADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência do STJ, "na instância especial é inexistente
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos" (AgInt no
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).
AREsp n. 1.339.129/PR,
2. Não há comprovação da capacidade postulatória do subscritor do recurso
especial e do agravo em recurso especial.
3. Intimada para regularizar sua representação processual, nos termos dos
arts. 76 e 932, parágrafo único, do
a agravante não comprovou a
CPC/2015,
cadeia de representação outorgando poderes ao subscritor do recurso,
anexando tão somente uma procuração com data posterior à interposição do
recurso especial e agravo em recurso especial.
4. A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o
conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores. Súmula
115 do STJ: "Na instância especial é inexistente recurso interposto por
advogado sem procuração nos autos."
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.512.704/RJ,
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
BELLIZZE
17/2/2020,
19/2/2020.

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGANDO AO SUBSCRITOR
DO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO 115 DA SÚMULA DO STJ.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
§ 11, do
ART. 85,
CPC/2015.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Na instância extraordinária é inexistente recurso interposto por advogado
sem procuração nos autos (
.
Súmula 115/STJ)
2. Tendo sido oportunizada à parte a juntada da procuração, nos termos dos
arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil e não tendo sido
cumprida a exigência no prazo determinado, inviável o provimento do recurso.
3. "Tendo sido preenchidos os requisitos para a majoração dos honorários
recursais, estes devem ser mantidos nos termos definidos na origem, visto que
foram observados os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
do
art. 85
Documento eletrônico VDA53619046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:29:58
Código de Controle do Documento: dff9403c-5413-441d-a330-93de06af5c7d

Código de Processo Civil de 2015, não sendo necessária a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal" (AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
AREsp 1832583/PB,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
29/11/2021,
3/12/2021)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministra
,
AREsp 1994015/SP,
MARIA ISABEL GALLOTTI
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
20/6/2022,
28/6/2022,

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO
PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. NÃO SANEAMENTO NO PRAZO
LEGAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. COMPROVAÇÃO DE TRABALHO
ADICIONAL. DESNECESSIDADE. MAJORAÇÃO EM AGRAVO INTERNO.
INVIABILIDADE. MULTA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O entendimento do STJ é no sentido de que a ausência da procuração e/ou
da cadeia completa dos substabelecimentos impossibilita o conhecimento do
recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ.
2. A parte recorrente, embora devidamente intimada para a regularização da
representação processual, não procedeu à juntada tempestiva da procuração e
/ou da cadeia completa dos substabelecimentos que conferem poderes ao
subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial.
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a dispensa da juntada de
procuração em processos eletrônicos prevista no
§5o, do
art. 1.017,
CPC/2015
não se estende ao recurso especial ou ao agravo em recurso especial.
4. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a majoração da
verba honorária, na forma do
§ 11, do
independe de
art. 85,
CPC/2015,
comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida.
5. Em consonância com os precedentes desta Corte Superior, não é possível
majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau
de jurisdição.
6. "A interposição dos recursos cabíveis não acarreta a imposição de multa por
ato atentatório à dignidade da justiça ou por litigância de má-fé, pois se trata
de regular exercício do direito de defesa." (AgInt no
Rel.
AREsp 1882996/PR,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
06/12/2021,
09/12/2021)
7. Agravo interno não provido. "
(AgInt no
Rel. Ministro
,
AREsp 2068405/MS,
LUIS FELIPE SALOMÃO
Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/6/2022, g.n.)
30/5/2022,

Cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento do Agravo Interno no
e do Agravo Interno no
a Corte Especial do Superior
EAREsp 1.742.202/SP
AREsp 2.506.209/SP,
Tribunal de Justiça, com a ressalva do entendimento pessoal desta relatoria em sentido
, consolidou a orientação de que a representação processual em Tribunal Superior deve
contrário
ser comprovada mediante instrumento de mandato constituído em data anterior ao da interposição
do respectivo recurso, salvo comprovação de situações urgentes para evitar preclusão, decadência
ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente, sob pena de não ser conhecido (
.
Súmula 115/STJ)
Assim, considerando a missão uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça, impõe-
se a manutenção da decisão agravada, porque proferida segundo o entendimento adotado pela
Corte Especial.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53619046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:29:58
Código de Controle do Documento: dff9403c-5413-441d-a330-93de06af5c7d

Documento eletrônico VDA53619046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:29:58
Código de Controle do Documento: dff9403c-5413-441d-a330-93de06af5c7d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.822.240 / PE
Número Registro: 2024/0442627-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00163021420168172001
00205997220238179000
163021420168172001
205997220238179000
20599722023817900000163021420168172001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F LEMOS CORRETORA DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : GERVÁSIO XAVIER DE LIMA LACERDA - PE021074
BRUNO HENNING VELOSO - PE022953
CARLOS LAVOISIER PIMENTEL ALBUQUERQUE - PE023102
MARILIA GRAZIELE DIAS DA SILVA - PE055615
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO SOARES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: FRANCISCO EUGÊNIO GALINDO LEITE DE ARAÚJO - PE025748
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : F LEMOS CORRETORA DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : GERVÁSIO XAVIER DE LIMA LACERDA - PE021074
BRUNO HENNING VELOSO - PE022953
Documento eletrônico VDA54011192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:22:01
Código de Controle do Documento: 91378402-5a55-4e18-a8c1-35471f911b7e

CARLOS LAVOISIER PIMENTEL ALBUQUERQUE - PE023102
MARILIA GRAZIELE DIAS DA SILVA - PE055615
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO SOARES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: FRANCISCO EUGÊNIO GALINDO LEITE DE ARAÚJO - PE025748
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:22:01
Código de Controle do Documento: 91378402-5a55-4e18-a8c1-35471f911b7e